Tribunal: TJMT
Processo: 1009350-23.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009350-23.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Retido na fonte, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a inadequação da via eleita e julgou extinta, sem resolução do mérito, ação civil pública ajuizada em face de Município.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação civil pública constitui via processual adequada para impugnar norma municipal de caráter geral e abstrato cuja pretensão equivale ao controle concentrado de constitucionalidade.

III. Razões de decidir:

3. A ação civil pública destina-se à tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, nos termos do art. 129, III, da CF e da Lei n. 7.347/1985, e pressupõe conduta comissiva ou omissiva que cause lesão ou ameaça a bens jurídicos constitucionalmente tutelados.

4. A pretensão deduzida na inicial não se dirige à nulidade de ato lesivo concreto ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, mas ao reconhecimento da invalidade de norma municipal por vício formal, o que configura o próprio pedido, e não causa de pedir incidental.

5. A utilização da ação civil pública como instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de lei municipal constitui sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, em afronta à sistemática constitucional do controle concentrado.

6. O caráter normativo geral e abstrato da lei impugnada não se altera pelo fato de possuir destinatários determinados ou de produzir efeitos patrimoniais específicos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. A ação civil pública não constitui via processual adequada para o controle abstrato de constitucionalidade de norma municipal de caráter geral e abstrato. 2. Quando a declaração de inconstitucionalidade de lei configura o próprio pedido da demanda, e não causa de pedir incidental, a ação civil pública funciona como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, em ofensa à sistemática constitucional do controle concentrado de constitucionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 129, III, e 153, III; CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar do Município de Cáceres (MT) n. 227/2024, art. 68, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.515.965 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24.2.2025; TJMT, apelação 0001564-23.2016.8.11.0082, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2025; TJMT, apelação 0000223-07.2015.8.11.0046, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 340473394) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1009350-23.2025.8.11.0006, proposta contra o
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
, reconheceu a inadequação da via eleita e, consequentemente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante sustenta, em síntese, que a ação civil pública não visa à declaração de inconstitucionalidade de lei em tese, e sim à defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa, razão pela qual deve ser reformada a sentença para admitir o processamento da ação originária.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 340473397, pugnando pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 350474355, manifestando-se pelo provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 340473394) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1009350-23.2025.8.11.0006, proposta contra o
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
, reconheceu a inadequação da via eleita e, consequentemente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

A ação civil pública, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal e da Lei n. 7.347/1985, destina-se precipuamente à tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, especialmente à proteção do patrimônio público, da moralidade administrativa e do meio ambiente, pressupondo a existência de conduta comissiva ou omissiva, de natureza ilícita, que ocasione lesão ou ameaça de lesão aos bens jurídicos constitucionalmente tutelados.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelante, objetiva, em última análise, o afastamento da aplicação do art. 68, § 3o, da Lei Complementar Municipal n. 227/2024, que atribuiu aos honorários de sucumbência a natureza de verba indenizatória sem incidência de imposto de renda, por usurpação de competência privativa da União para instituir impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza (art. 153, III, da CF).

Não obstante sustente o apelante tratar-se de proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa, a pretensão deduzida na inicial da ação civil pública configura controle abstrato de constitucionalidade de norma, função essa constitucionalmente reservada à ação direta de inconstitucionalidade e à ação declaratória de constitucionalidade.

Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade da lei complementar municipal não constitui causa de pedir, senão que configura o próprio pedido formulado na inicial.

Não se dirigindo a pretensão à nulidade de ato lesivo concreto ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou a outro direito difuso ou coletivo violado, mas ao reconhecimento da invalidade da legislação que atribuiu a natureza de verba indenizatória aos honorários de sucumbência por vício formal, o ajuizamento de ação civil pública com o escopo de obter a inaplicabilidade da norma municipal constitui verdadeiro sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, em flagrante afronta à sistemática constitucional do controle concentrado de constitucionalidade.

A natureza genérica e abstrata da norma impugnada não se altera pelo fato de possuir destinatários determinados ou de produzir efeitos patrimoniais específicos. O caráter normativo da lei permanece íntegro, estabelecendo regras gerais para a forma de tributação dos honorários de sucumbência, não configurando ato administrativo de execução concreta e imediata passível de impugnação pela via da ação civil pública.

Por outro lado, a circunstância de a norma produzir efeitos diretos sobre pessoas determinadas não desnatura sua essência legislativa, tampouco a converte em ato administrativo concreto.

Nesse sentido, esta e. Corte tem reconhecido que a ação civil pública não constitui meio processual adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de normas.

“
A ação civil pública não pode ser utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucionalidade de decreto com efeitos erga omnes
.” (TJ-MT, apelação 0001564-23.2016.8.11.0082, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.10.2025, publicado no DJe em 20.10.2025).

“
Diante da impossibilidade de utilização de ação civil pública como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, forçoso reconhecer a inadequação da via eleita. Hipótese em que a declaração incidental de inconstitucionalidade não constitui causa de pedir, mas verdadeiro pedido principal da demanda
.” (TJ-MT, apelação 0000223-07.2015.8.11.0046, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.11.2019, publicado no DJe em 18.11.2019).

Ademais, os referidos precedentes deste e. Tribunal de Justiça se coaduna com o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal sobre os limites da ação civil pública.

“
O processo coletivo não pode substituir-se à ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de usurpação da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...]. Houve a utilização da ação declaratória como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, com usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, única CORTE com prerrogativa de interpretar concentradamente – e com efeitos vinculantes e erga omnes – o texto da Constituição Federal.
” (STF, RE 1.515.965 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 24.2.2025, publicado no DJe em 6.3.2025).

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inadequação da via processual eleita para a postulação deduzida, sob pena de transmutação da natureza jurídica da ação civil pública em sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, com consequente subversão do sistema constitucional de controle de constitucionalidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve fixação no juízo de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026